Tribunal: TJPA
Processo: 0803491-54.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803491-54.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GLORIVAL PARREIRA FRANCA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA E EXTINÇÃO DE HIPOTECA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. BAIXA DO GRAVAME. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. EVIDENTE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória,
verifico haver dúvidas acerca da efetiva perda da pretensão de cobrança da dívida por meio da prescrição, principalmente considerando que o instituto admite causas impeditivas e de interrupção, além de renúncia a seu respeito, conforme arts. 197 e ss. do Código Civil, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória de caráter antecipado.

3.

Existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrados. Presença no caso, do perigo de dano inverso, já que determinar a baixa/cancelamento dos gravames constantes no imóvel rural, sem que oportunizado o contraditório ao agravado, seria admitir a concessão de tutela antecipada com caráter de irreversibilidade. Isto, na medida em que, como ressaltado pelo próprio agravante, o bem estaria livre de ônus podendo ser objeto de venda a terceiros ou objeto de nova constrição, esvaziando a garantia concedida, além de causar verdadeiro tumulto processual e insegurança jurídica.

4.

Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada e, consequentemente, o indeferimento da medida antecipatória, neste momento.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
Agravo de Instrumento com pedido liminar (ID 1712994) interposto por GLORIVAL PARREIRA FRANÇA, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Dívida e Extinção de Hipoteca c/c Obrigação de Fazer, que move contra BANCO DA AMAZÔNIA S.A., em trâmite sob o nº 0003137-42.2019.8.14.0039, a qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos:

DECIDO.

Para a concessão de antecipação de tutela necessária se faz, a priori, a presença dos requisitos consistentes na prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (pressuposto negativo), uma vez que o mesmo poderá ser revogado ou modificado a qualquer tempo. Assim, sendo a tutela antecipada concedida com base em cognição sumária, passível de revogação a qualquer tempo, até que seja confirmada ao final do processo, é imprescindível que o seu deferimento não venha a causar prejuízos irreparáveis à parte adversa.

Ao analisar o presente caso, verifica-se que o primeiro requisito necessário para concessão da tutela de urgência, ou seja, a prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança da alegação não está presente, nesse momento processual, senão vejamos.

A matéria alegada pelo autor, no caso a Prescrição, apesar de ser de Ordem Pública podendo o Judiciário apreciá-lo de Ofício, para que surta os seus efeitos Jurídicos e Legais, é necessário que seja primeiro reconhecida por Sentença.

É justamente a Matéria de Mérito alegada pelo autor.

Também há risco de irreversibilidade da medida, caso deferida antes do julgamento do mérito.

Não estando presente o primeiro requisito para concessão da Tutela de Urgência, desnecessário analisar se os demais estão presentes.

Diante de tais argumentações, INDEFIRO a Tutela de Urgência pleiteada pela Impetrante, ante a ausência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

A parte agravante interpôs o presente recurso alegando que através da juntada de todos os instrumentos relacionados à constituição e inadimplência da obrigação garantida pela hipoteca, como também e, principalmente, dos documentos comprobatórios dos marcos para a contagem do debatido prazo prescricional, restou comprovada a verossimilhança das alegações e, consequentemente o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, conforme previsão do art. 300 do NCPC/15.

Aduz que no que tange ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, enquanto segundo requisito exigido para a concessão liminar da tutela que se busca antecipar, resta caracterizado na medida em que o Agravante vem sofrendo sérias restrições em seu direito de proprietário, há mais de 10 anos, o que está lhe causando prejuízos de grande monta, tendo em vista que com o imóvel liberado do gravame poderá aliená-lo ou dá-lo em garantia, e com o dinheiro aplicar em diversos seguimentos de negócios que possam lhes auferir lucro imediato.

Afirma, ainda, que a simples concessão antecipada da baixa de uma hipoteca realizada em cartório, per si, não poderá ser considerada, genérica e presumidamente, irreversível, senão depois de acurada e responsável análise das circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas ao caso concreto.

Ao final, requer à concessão da tutela antecipada, com espeque no art. 300 c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC/15,
inaudita altera pars
, objetivando a determinação para que o Banco réu promova a baixa da hipoteca constante no imóvel rural, imediatamente

Em decisão de ID 1836319, indeferi a antecipação da tutela recursal, ante o não preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 2210993).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de setembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conforme já analisado na decisão de ID
1836319
, presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso e passo a sua análise.

Considerações Iniciais

Primeiramente, urge salientar que, como cediço, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Desse modo, a análise do presente recurso de agravo de instrumento deve se restringir aos termos da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau
.

Feita a consideração inicial, passo para o julgamento do mérito do recurso.

Razões Recursais

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que, entendendo não restarem preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do NCPC, indeferiu o pedido de tutela provisória de natureza antecipada.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que, de fato, não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, o § 3º do supracitado artigo 300 estabelece que a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade da decisão:

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça ao reconhecimento da prescrição de dívida oriunda de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e o consequente direito à baixa do gravame no imóvel dado em garantia.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da efetiva perda da pretensão de cobrança da dívida por meio da prescrição, principalmente considerando que o instituto admite causas impeditivas e de interrupção, além de renúncia a seu respeito, conforme arts. 197 e ss. Do Código Civil, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória de caráter antecipado.

De fato, a meu ver, ainda que se tenha indícios de prescrição da pretensão de cobrança do título executivo e, mesmo que se trate de matéria cognoscível de ofício, como é o caso do reconhecimento de prescrição ou decadência, é de rigor resguardar o direito à ampla defesa e

ao contraditório constitucionalmente assegurados ao banco agravado, de maneira a permitir-lhe alegar eventual causa de interrupção ou suspensão da prescrição de forma a impossibilitar a baixa do gravame do imóvel rural requerida.

Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que o gravame do imóvel que impossibilita a venda ou que seja dado em garantia, o que configuraria restrição ao direito de propriedade, decorre exclusivamente da opção do próprio agravante que utilizou o bem como forma de garantir empréstimo adquirido, o qual, conforme suas próprias informações, não foi honrado.

Em verdade, entendo haver no caso o perigo de dano inverso, já que determinar a baixa/cancelamento dos gravames constantes no imóvel rural, sem que oportunizado ao agravado alegar eventual causa impeditiva ou suspensiva da prescrição e, consequentemente, da necessidade de permanência do ônus, seria admitir a concessão de tutela antecipada com caráter de irreversibilidade. Isto, na medida em que, como ressaltado pelo próprio agravante, o bem estaria livre de ônus podendo ser objeto de venda a terceiros ou objeto de nova constrição, esvaziando a garantia concedida, além de causar verdadeiro tumulto processual e insegurança jurídica.

Feitas estas considerações, no caso dos autos, não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada e o consequente indeferimento da medida neste momento.

4.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada requerida, por seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/10/2020